Tribunal: TJMT
Processo: 1004172-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004172-48.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão, Reivindicação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA DECIMA PRIMEIRA VARA CIVEL DE CUIABA (SUSCITANTE), EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (SUSCITADO), JUIZO DA 11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JOANITA DE SOUZA CORREA - CPF: 362.048.381-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FLOSTENES ALBANO BEZERRA - CPF: 535.691.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FLOSCULO ALBANO BESERRA - CPF: 265.979.341-72 (CUSTOS LEGIS), FLODOALDO ALBANO BEZERRA - CPF: 326.074.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO GUIMARAES SANTOS E SUA ESPOSA FERNANDA SAMPAIO LOBÃO GUIMARAES SANTOS registrado(a) civilmente como MAURO GUIMARAES SANTOS - CPF: 374.927.643-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA SAMPAIO LOBAO GUIMARAES SANTOS - CPF: 884.268.231-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS E SUA ESPOSA IVANILDA LACERDA PEREIRA registrado(a) civilmente como MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 149.691.301-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDA LACERDA PEREIRA - CPF: 299.693.361-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ODIR DALMOLIN E SUA ESPOSA MARLI MARIA SFREDO DALMOLIN registrado(a) civilmente como ODIR DALMOLIN - CPF: 304.224.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI MARIA SFREDO DALMOLIN - CPF: 515.801.799-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS MONTE SINAI - CNPJ: 33.388.415/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ORLANDO CERCI registrado(a) civilmente como ORLANDO CERCI - CPF: 012.959.509-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA –
AÇÕES COM OBJETOS DISTINTOS – PREVENÇÃO OU RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES AFASTADO – PRECEDENTES DA CORTES DE JUSTIÇA -
CONFLITO PROCEDENTE.

Embora exista identidade da parte autora, as ações têm objetos distintos, de modo que não há, propriamente, conexão ou prevenção que imponha reunião de processos.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1004172-48.2024.8.11.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:
JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Processo
: Ação de reivindicação c/c imissão na posse no 1035777-20.2023.8.11.0041.

Distribuída por dependência a ação de Reintegração no 0015087-80.2006.8.11.0041.

RELATÓRIO

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo
JUÍZO DA 11
a
VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
em face do
JUÍZO DA

3a
VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
, ao argumento de ausência de conexão ou risco de decisão conflitante por se tratar de pedidos sem correlação e imóveis distintos.

O processo foi distribuído inicialmente ao
JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
que,
por sua vez,
reconheceu a conexão (art. 55, §3o do CPC) e a continência (art. 56 do CPC) destes autos com o processo n. 1009231-25.2023.8.11.0041 e, determinou a redistribuição do presente feito ao Juízo da 11a Vara Cível da Capital.

Remetidos os autos a
11
a
VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
, o Juízo não reconhece sua competência e
suscita o presente conflito.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela procedência do presente conflito (Id 209833699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo
JUÍZO DA 11
a
VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
em face do
JUÍZO DA

3a
VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
, ao argumento de ausência de conexão ou risco de decisão conflitante por se tratar de pedidos sem correlação e imóveis distintos.

Por primeiro, de relevo notar que a
Ação de Reivindicação de Posse c/c Nulidade de Registro de Imóvel e de Escritura Pública de Compra e Venda
ajuizada por
Joanita de Souza Correa
contra
Flostenes Albano Bezerra e outros
foi distribuída, por sorteio, na data de 20 de setembro de 2023 para a
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, onde foi proferida a decisão de incompetência, na qual os autos foram redistribuídos para o juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, sob o argumento de existência de conexão e continência, em razão da tramitação do processo n. 1009231-25.2023.8.11.0041.

Nessa ação busca-se a suspensão do mandado de Reintegração de Posse do processo dependente de no 0015087- 80.2006.8.11.0041 e o
bloqueio imediato da matrícula de no 76950, da matrícula 5.167 e da matrícula 90975
e suas averbações, bem como a concessão da posse imediata da autora sobre o Lote com área de 499,650 hectares, com planta e memorial descritivo (cf. anexo 32 e 32_1),
localizado na zona rural de Cuiabá – MT, distrito do Coxipó do Ouro
.

Por sua vez, o processo n. 1009231-25.2023.8.11.0041 se trata de Ação de Reivindicação de Posse c/c Nulidade de Registro de Imóvel ajuizada por
Joanita de Souza Correa
em face de
BRB – Banco de Brasília S/A.
, onde a parte autora pleiteia a concessão da tutela de urgência, para que seja
determinado o bloqueio da matrícula n. 93342
, perante o Cartório do 6o Ofício de Cuiabá, bem como a imediata imissão da autora na posse
do lote 1, quadra 06, do Loteamento Terra Nova
.

Como se vê, embora exista identidade da parte autora, as ações têm objetos distintos, de modo que não há, propriamente, conexão que imponha reunião de processos.

Observa-se, portanto, se tratar de pedidos distintos, o que afasta o risco de decisão conflitante. Aliás, no ponto, em caso similar, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO AJUIZADA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM RELAÇÃO ÀS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021 – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA
POR RECONHECIMENTO DE PREVENÇÃO DO JUÍZO AO QUAL DISTRIBUÍDA AÇÃO SIMILAR ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES,
MAS FATURAS ALUSIVAS A MESES DISTINTOS –
AUSÊNCIA DE CONEXÃO QUE JUSTIFIQUE A REUNIÃO DE PROCESSOS – PREVENÇÃO INEXISTENTE – CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE
. 1. Apesar da identidade de partes, não há conexão que imponha reunião de processos sob presidência do Juízo prevento entre as ações declaratórias de inexistência de débito referentes a faturas de consumo de energia em meses distintos, pois, sendo diferentes os objetos da controvérsia, não há risco de prolação de decisões contraditórias, pois eventual sentença de improcedência na primeira remanda não contrastaria, necessariamente, com sentença de procedência da segunda, ou vice-versa”. (N.U 1011062-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021) (g.n)

Posto isso,
julga-se procedente o presente Conflito de Competência para declarar a competência do JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
para processar e julgar a
Ação de Reivindicação de Posse c/c Nulidade de Registro de Imóvel e de Escritura Pública de Compra e Venda
ajuizada por
Joanita de Souza Correa
contra
Flostenes Albano Bezerra e outros
, que lhe foi distribuída originariamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024